Tribunal: TJES
Processo: 5000243-83.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000243-83.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON MOREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000243-83.2019.8.08.0068

ORIGEM: JUÍZO DE ÁGUA DOCE DO NORTE – VARA ÚNICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AMILTON MOREIRA

RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INDEVIDO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica que a Requerida realizou empréstimos indevidos, com descontos mensais de R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos), sendo renovados com frequência. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de ato ilícito da Requerida. 4. Restou comprovada a contratação de empréstimo pessoal entre as partes, conforme documentos juntados aos autos. 5. Em que pese a alegação de inexistência do negócio jurídico, a jurisprudência qualificada do STJ estabelece ser da instituição financeira o ônus probatório referente à autenticidade da assinatura: «Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (STJ, precedente qualificado, Repetitivo/Tema n.º 1061)». Assim, foi anexado pela Requerida parecer técnico que conclui que a assinatura exarada no contrato e no documento de identidade da parte não possuem divergência. 6. Como bem pontuado pelo julgamento a quo, não foi apresentado extrato bancário que permitisse a demonstração de que não houve depósitos disponibilizados. 7. Assim, concluiu-se pelo mesmo entendimento exarado pela sentença de origem. 8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 9. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.